Tribunal: TJBA
Processo: 8012334-29.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012334-29.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: CONDOMINIO MEDDI IHEF CLINICAS ASSOCIADAS

Advogado(s)
:
LUCIANO RIOS GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTO (ELEVADOR). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido indenizatório formulado por condomínio empresarial, condenando-a ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 26.037,56, decorrentes de avaria em elevador causada por sobrecarga de tensão na rede elétrica. O autor comprovou o dano mediante laudo técnico e notas fiscais, bem como demonstrou tentativas frustradas de solução administrativa junto à concessionária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre concessionária e condomínio empresarial; (ii) a possibilidade de inversão do ônus da prova; e (iii) a existência de falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil da concessionária pelos danos materiais alegados.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo, sendo a concessionária fornecedora de serviço público essencial e o condomínio destinatário final, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.
4. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.
5. A inversão do ônus da prova mostra-se adequada diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor, além de já se encontrar preclusa a discussão.
6. O conjunto probatório comprova o dano e o nexo causal, especialmente por meio de laudo técnico que atesta a sobrecarga de tensão como causa do defeito no elevador.
7. A concessionária não comprovou excludente de responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para afastar a obrigação de indenizar.
8. O descumprimento de exigências administrativas previstas em resolução da ANEEL não constitui óbice ao reconhecimento do direito à indenização na via judicial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha no fornecimento do serviço, inclusive por oscilações de tensão.
2. Comprovados o dano e o nexo causal por laudo técnico idôneo, incumbe à concessionária demonstrar excludente de responsabilidade, sob pena de manutenção do dever de indenizar.
”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012334-29.2024.8.05.0080
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA